Tribunal: TJSP
Processo: 2147709-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no acórdão embargado - Configuração de omissão quanto à alegada prevenção da C. 18a Câmara de Direito Público para apreciação do feito - Não subsunção aos requisitos legais previstos no artigo 55, §§ 1o e 3o do CPC e 103 e 105, ambos do RITJSP - Descabimento da instauração de incidente de inconstitucionalidade, ou IRDR - Omissão e contradição quanto às

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no acórdão embargado - Configuração de omissão quanto à alegada prevenção da C. 18a Câmara de Direito Público para apreciação do feito - Não subsunção aos requisitos legais previstos no artigo 55, §§ 1o e 3o do CPC e 103 e 105, ambos do RITJSP - Descabimento da instauração de incidente de inconstitucionalidade, ou IRDR - Omissão e contradição quanto às demais questões suscitadas não verificadas - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários - Declaratórios parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento embargado.